Tribunal: TJSP
Processo: 1001464-29.2017.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
CORRETAGEM - AÇÃO REGRESSIVA CONTRA VENDEDOR DO IMÓVEL - DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO PELO CORRETOR DO VALOR DE COMISSÃO PAGO PELO CONSUMIDOR COMPRADOR – VENDEDOR DEVE PAGAR A COMISSÃO DE CORRETAGEM AO INTERMEDIÁRIO DO NEGÓCIO - RECURSO NÃO PROVIDO